Tribunal: TJDFT
Processo: 0731596-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. LESÃO CORPORAL. SOCO DEFERIDO NO ROSTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comete o crime de lesão corporal aquele que desfere soco no rosto do outro, ofendendo sua integridade física.
2. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelo termo circunstanciado (ID 64496137), laudo de exame de corpo de delito (ID 64496140) e depoimentos da vítima e dos policiais colhidos em Juízo.
3. Singelas diferenças nos depoimentos prestados pelos policiais que conduziram o acusado não descredenciam a prova oral, considerando que é natural o esquecimento de detalhes secundários ante o tempo transcorrido desde a data do fato e as diversas abordagens que o policial efetua no exercício da profissão.
4. Na hipótese, o relato dos policiais é coeso com o depoimento da vítima de que o acusado consumia droga no banco da espera do hospital, tendo se alterado quando questionado e desferido soco no rosto da vítima. De acordo com os policiais, muitas pessoas identificaram o réu como sendo o autor da agressão, havendo certeza quanto à autoria do delito.
5. Recurso conhecido e desprovido.